Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718768-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: V &amp; F Academia Ltda - ME SB Churrascaria Eireli - EPP A.S. Atacadão de Suplementação Ltda C &amp; S Atividades Esportivas Ltda - Me Café de La Musique Brasília Boate Eireli R &amp; P Atacadão de Suplementos Ltda Roberto Ferreira de Oliveira Embargada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresarias V &amp; F Academia Ltda - ME, A.S. Atacadão de Suplementos Ltda, C &amp; S Atividades Esportivas Ltda - Me, R &amp; P Atacadão Suplementos Ltda, pelas entidades empresárias SB Churrascaria Eireli – EPP, Café de La Musique Brasília Boate Eireli e por Roberto Ferreira de Oliveira, contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelas ora embargantes (Id. 65062161). De acordo com as regras previstas no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator